Tribunal: TJDFT
Processo: 0734587-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Injúria preconceituosa em razão de orientação sexual. Insuficiência de provas.
Sem provas inequívocas de que o réu injuriou a vítima, utilizando elementos referentes a sua orientação sexual – a vítima soube da suposta ofensa por terceira pessoa, que não foi quem presenciou os fatos, e há divergência sobre o termo utilizado pelo réu para ofendê-la e em que circunstâncias -, impõe-se a absolvição. Apelação provida.